Tribunal: TJES
Processo: 5048424-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048424-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNELLA BRAIDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MORADIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, §5º, III, DA LEI Nº 6.932/81. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO ESTATAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA FIXADA EM 30% DA BOLSA-AUXÍLIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048424-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNELLA BRAIDO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MORADIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, §5º, III, DA LEI Nº 6.932/81. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO ESTATAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA FIXADA EM 30% DA BOLSA-AUXÍLIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por médica residente no Programa de Residência Médica em Pediatria, desenvolvido junto ao HINSG, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia, no valor correspondente a 30% da bolsa-auxílio, durante o período de março de 2024 a fevereiro de 2027.

2. A sentença considerou, em síntese, que a ausência de regulamentação estadual não afasta a obrigação legal de fornecimento de moradia ou de compensação pecuniária, com base na previsão contida no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81, cuja aplicação foi reconhecida pela jurisprudência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de auxílio-moradia à médica residente, à luz da ausência de regulamentação específica sobre o tema no âmbito estadual. O recorrente sustenta que a inexistência de norma infralegal afasta a obrigação de ofertar ou indenizar o benefício, invocando, inclusive, precedente desta Corte.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Como se observa, o recurso interposto repisa, em sua essência, os fundamentos já lançados na contestação, com exceção do precedente colacionado às fls. 8/9. Ainda assim, impõe-se o exame detido de seus argumentos, com vistas à adequada fundamentação da decisão colegiada.

5. O ponto central da controvérsia reside na interpretação do art. 4º, §5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/81, que estabelece o dever da instituição de saúde responsável por programas de residência médica de oferecer ao residente, durante todo o período de formação, moradia, "conforme estabelecido em regulamento".

6. É incontroverso nos autos que o Estado do Espírito Santo, ente responsável pelo custeio do programa de residência médica em questão, não disponibilizou moradia à autora. Também não há controvérsia quanto à inexistência de regulamento específico estadual que discipline a forma de concessão do benefício.

7. O recorrente sustenta que a ausência de regulamentação infralegal inviabiliza o exercício do direito previsto na legislação federal, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, inaplicável até que sobrevenha ato normativo estadual autorizador da despesa.

8. Com efeito, a cláusula final do inciso III do §5º do art. 4º da Lei nº 6.932/81 impõe condição de regulamentação. Todavia, tal previsão não exclui, por si só, a eficácia da norma, tampouco legitima a inércia da Administração Pública em cumprir o que o próprio legislador federal impôs como direito mínimo aos médicos residentes.

9. Os Tribunais Superiores têm reconhecido que, embora se trate de norma cuja operacionalização dependa de regulamentação, o direito subjetivo do residente à moradia se mantém hígido, podendo ser efetivado judicialmente, inclusive por meio de conversão em pecúnia, quando constatada a omissão estatal injustificada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que
a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.
(STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS
2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(
STF - ARE: 1438839 SP
, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

10. Ademais, o precedente colacionado às fls. 8/9, constitui sentença proferida em 1ª instância que não ostenta caráter vinculante, não sendo suficiente para infirmar o entendimento que vem sendo firmado pelos Tribunais Superiores e também no âmbito deste Colegiado Recursal do Espírito Santo acerca da matéria que está se firmando em sentido oposto, senão vejamos:

EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL . AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1 . Recurso da instituição de ensino que busca a improcedência do pedido de recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Direito do médico residente ao recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia durante a realização de residência médica. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Restou evidenciado no processo que o autor realizou cursou residência médica junto à recorrente e não recebeu auxílio-moradia. 4. As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. 5 . Ausência de regulamentação estadual não obstaculiza o direito autoral. 6. Conversão da obrigação em pecúnia correspondente a 30% da bolsa-auxílio recebida pelo médico residente. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Diante da ausência de fornecimento de moradia ao médico residente, devida a conversão do benefício em pecúnia, sendo devido o pagamento retroativo do auxílio-moradia em 30% da bolsa-auxílio
. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 12 .514/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015; STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50003448220248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal -
3ª Turma
)

Ementa
: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

8. Desta forma, a
pesar do Estado do Espírito Santo não possuir regulamento próprio sobre a percentagem para pagamento do auxílio-moradia a residente médico, não exime do dever de cumprir o disposto na Lei Federal nº
6.932
/81, porque se impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência
.

9. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos, que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido, Precedentes do STJ:
REsp 813.408/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art.
46
da Lei nº
9.099
/95.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50131383820248080024, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal -
4ª Turma
)

EMENTA: AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO RESIDENTE
. LEI Nº
6.932
/1981 AUXÍLIO-MORADIA
IN NATURA
NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. 30% DO VALOR DA BOLSA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

[...]

(
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103793820238080024, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma
)

11. Na espécie, a ausência de regulamentação estadual e a não oferta de moradia ao residente médico não obstam a atuação do Poder Judiciário, que, ao reconhecer o direito previsto no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81, apenas concretiza comando legal expresso, sem configurar ingerência indevida em política pública. A compensação pecuniária fixada em 30% da bolsa-auxílio possui natureza indenizatória, já consolidada por precedentes judiciais e administrativos como critério razoável, sendo indevida a exigência de comprovação de despesas específicas, pois o descumprimento da obrigação legal de fornecer moradia enseja, por si só, o dever de reparação

12. Dessa forma, ausente qualquer inovação jurídica ou fática que justifique a reforma da sentença, impõe-se a
manutenção do julgado recorrido
, por seus próprios fundamentos, a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

O descumprimento da obrigação legal prevista no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81, consubstanciado na ausência de oferta de moradia ao médico residente, autoriza a conversão do benefício in natura em pecúnia, independentemente de regulamentação estadual, sendo devido o pagamento retroativo no percentual de 30% da bolsa-auxílio, a título de compensação indenizatória pela omissão administrativa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, 5º, caput; art. 37, todos da Constituição da República; art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023; STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015;TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50003448220248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50131383820248080024, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103793820238080024, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)